Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725379-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOUZA GATO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o ato apontado como coator, sob pena de indeferimento da inicial. P. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator